Tribunal: TJDFT
Processo: 0730169-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C PERDAS E DANOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIO DEMONSTRADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis, reformando em parte sentença que reconheceu a abusividade na retenção integral de salários da autora para quitação de dívidas bancárias.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação de correção monetária e juros de mora sobre os valores a serem restituídos; (ii) analisar a alegação de omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais e majoração dos danos morais; e, (iii) avaliar o cumprimento da decisão liminar que limitou os descontos bancários e a pretensão de aplicação de multa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
5. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
6. O acórdão embargado não fixou expressamente os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores da condenação, o que justifica a integração do julgado.
7. A pretensão de majoração dos danos morais e de indenização por danos materiais não configura omissão, mas tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.
8. A decisão liminar limitou os descontos, sem proibição absoluta, e os extratos bancários demonstram que houve cumprimento da ordem judicial, afastando a aplicação da multa.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: A ausência de fixação expressa de correção monetária e juros de mora sobre os valores da condenação configura omissão sanável por embargos de declaração, devendo ser aplicados os índices legais desde os marcos definidos na jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.012, § 1o, V e 1.022; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362 e REsp 2.034.975/MG; TJDFT, Acórdão 1957680, 0732948-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.